Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732098-84.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRENDO ALVES SOUZA BASTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. II - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode ser utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria quando confirmada pela prova judicial. III - Se a sentença determinou que o pedido de restituição de bens fosse analisado em autos apartados, o exame da questão por esta Corte configuraria supressão de instância. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 12, caput, da Lei 10.826/2003, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória, deveria tê-lo absolvido do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 12, caput, da Lei 10.826/2003, e 386, inciso VII, do CPP, pois o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas exige a reapreciação do conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.945.790/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015